Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-37.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTEÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o réu utilizou arma de fogo para ameaçá-la e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Recurso conhecido e desprovido.